Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. MITIGAÇÃO IMPENHORABILIDADE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de penhorar imóvel da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar bem de família para satisfação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O bem de família é considerado impenhorável desde que a penhora recaia sobre o único imóvel utilizado pela entidade familiar, para morada permanente, ou que seja explorado para a própria subsistência.
4. Os elementos de prova juntados aos autos demonstram o uso residencial do imóvel e a inexistência de outro imóvel de titularidade da devedora, de modo que é necessário reconhecer que o imóvel guarda a característica de bem de família, devendo ser resguardado da constrição, ainda que para pagamento de honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.712. Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1856479 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1849792 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.